Tribunal: TJSP
Processo: 9002997-80.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A ausência de suspensão cautelar ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova acarreta a extinção da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A ausência de suspensão cautelar ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova acarreta a extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 90 do Código Penal, e 145 e 146, ambos da Lei de Execução Penal.
Agravo defensivo provido, para declarar extinta a pena privativa de liberdade imposta no processo no 0100275-50.2013.8.26.0050, da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos termos do artigo 90 do Código Penal e 146 da Lei de Execução Penal, por ter decorrido o prazo do livramento condicional.